Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752278-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER AGRAVADO: FRANCISCO DE CARVALHO COUTINHO DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente/agravante de penhora de veículo registrado no DETRAN/DF em nome do executado/agravado, sob o fundamento de que este teria informado verbalmente tê-lo vendido, sem apresentar comprovação documental. Alega, em síntese, que: 1) trata-se de execução fundada em título executivo, com crédito reconhecido judicialmente e já em fase de satisfação; 2) em pesquisa ao sistema RENAJUD foi localizado o veículo MMC/L200 Triton, placa JIQ9G55, registrado em nome do agravado, o qual permanece em seu patrimônio; 3) ao ser diligenciado para penhora, o executado afirmou verbalmente que teria vendido o veículo, sem indicar comprador, data da suposta alienação, localização do bem ou qualquer documento comprobatório; 4) o executado já adotou condutas semelhantes em processos anteriores, inclusive removendo comunicação de venda de outro veículo junto ao DETRAN/DF após tentativas de constrição; 5) o risco de transferência do veículo é iminente, o que inviabilizará a efetividade da execução e comprometerá o resultado útil do processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata penhora do veículo MMC/L200 Triton, placa JIQ9G55, registrado no DETRAN/DF em nome do agravado, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Em atenção aos autos n. 0716231-07.2024.8.07.0016, em especial a certidão sob ID 254844492, verifico que o auxiliar da justiça não procedeu à penhora ordenada sobre o veículo, uma vez que "tendo sido prontamente atendida no imóvel indicado pelo SENHOR FRANCISCO DE CARVALHO COUTINHO, 892.139.551-20, este DECLAROU que não possui mais o indicado veículo, tendo o mesmo sido vendido a terceiros há anos, e não soube indicar aonde encontrá-lo". Tal cenário, por consectário, torna o pleito do exequente inócuo, porquanto não cabe a este Juízo adentrar em patrimônio disponível de terceiro estranho à lide, sob pena de violação à coisa julgada e ao devido processo constitucional. (...) (grifos no original) Ocorre que, embora a transferência da propriedade de veículo se dê com a tradição, o bem continua registrado em nome do agravado junto ao DETRAN/DF, e não há elementos mínimos nos autos que permitam concluir que tenha havido, de fato, essa venda por ele informada. Assim, ao menos até que o agravado comprove essa alegação, deve ser determinada a penhora do veículo. No mesmo sentido: (...) 3. É assente o entendimento neste eg. TJDFT que a propriedade do bem móvel transfere-se pela mera tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. 4. A Embargante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, uma vez que a documentação coligida aos autos não comprova inequivocamente que o veículo registrado no nome da Executada, genitora dela, lhe pertence. 5. À míngua de elementos mínimos de convencimento quanto à tradição efetiva do bem móvel à Embargante, a sentença merece ser reformada para manter a constrição judicial. (...) (Acórdão 1876138, 0712748-70.2022.8.07.0005, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de efetiva transferência do veículo a terceiro e frustração da execução. E não há risco de dano reverso ao agravado, uma vez que, em sendo comprovada a tradição do veículo, a restrição poderá ser levantada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do veículo MMC/L200 Triton, placa JIQ9G55, com lançamento de restrição de transferência junto ao RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator